Tribunal: TJES
Processo: 5005459-03.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005459-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS LAUFF BERNARDO
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005459-03.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUCAS LAUFF BERNARDO

RECORRIDO:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CUSTOS COM LAVANDERIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que indeferiu o seu pedido de indenização material quanto aos custos com lavanderia. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que a ausência de reparo do produto (máquina de lavar roupas) restou devidamente comprovada, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade dos Recorridos em relação aos danos experimentados pelo Recorrente a partir da situação em tela.

(3). Contudo, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto aos danos materiais decorrentes dos gastos do consumidor com lavanderia (deflagrados em razão da impossibilidade de utilizar a sua própria máquina de lavar roupas), entendo que assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que restaram demonstradas as despesas indicadas na hipótese (de acordo com os extratos de cartão de crédito anexados aos autos) e o nexo de causalidade entre a falha dos Recorridos e o prejuízo experimentado pelo consumidor, de modo que devida a reparação material postulada.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
CONDENANDO

os Recorridos, solidariamente, a pagar ao Recorrente o valor de R$ 5.206,83
(cinco mil, duzentos e seis reais e oitenta e três centavos)
a título de danos materiais (relativamente aos custos com lavanderia),
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)